Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726739-31.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONKA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O Concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo, documento essencial para comprovar o pagamento respectivo. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator